Tribunal: TJES
Processo: 0000075-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-46.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LIVRO FISCAL FÍSICO. ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que havia dado provimento à apelação de TIM CELULAR S.A. para reformar sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, determinando sua apuração conforme o art. 85, §3º e §5º, do CPC. O ente público sustenta omissões no acórdão, notadamente por não ter sido apreciado o recurso de apelação interposto por ele, bem como por ausência de análise do Tema 1255 do STF e decisões correlatas ao Tema 1.076 do STJ. Defende, ainda, a fixação dos honorários por equidade em razão do valor elevado da causa e a simplicidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo; (ii) verificar a validade da Notificação de Débito Fiscal fundada no livro fiscal físico da contribuinte, ante a ausência de prova da adesão formal à escrituração fiscal digital (EFD), para fins de anulação do débito de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Constatada a ausência de apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para corrigir o vício e analisar o apelo estatal.

A Notificação de Débito impugnada goza de presunção relativa de legalidade, sendo ônus do contribuinte demonstrar sua invalidade. No caso, a TIM S.A. não comprovou adesão formal e irretratável à Escrituração Fiscal Digital (EFD) para o período de setembro de 2010, nos termos do Convênio ICMS nº 143/2006, não sendo esta, portanto, o meio válido para a escrituração fiscal na ocasião.

A simples entrega da DIEF, de natureza meramente informativa, e a utilização de sistemas eletrônicos internos não substituem o requerimento formal de adesão à EFD exigido pela norma, não afastando, assim, a validade do livro fiscal físico, único meio legal de escrituração à época.

O laudo pericial não atestou a correção do valor recolhido, apenas confirmou o pagamento conforme apuração da própria contribuinte, sem emitir juízo sobre sua correção. Dessa forma, não houve desconstituição da presunção de legalidade do crédito tributário constituído.

Diante da ausência de prova robusta que infirmasse a legalidade da Notificação de Débito nº 5005357-5, impõe-se a improcedência da ação anulatória ajuizada pela TIM S.A., com a consequente inversão dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.
Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à análise do recurso de apelação interposto por uma das partes justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

A escrituração fiscal eletrônica (EFD) somente possui validade para fins de apuração tributária quando houver adesão formal e irretratável nos termos do Convênio ICMS nº 143/2006.

Na ausência de adesão formal à EFD, prevalece a presunção de legalidade da escrituração realizada em livro fiscal físico, único documento exigível à época.

A simples entrega da DIEF não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do lançamento tributário fundado no livro fiscal físico.

O não desconstituído ato administrativo de notificação de débito fiscal deve ser mantido, impondo-se a improcedência do pedido anulatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º, 5º e 8º; Convênio ICMS nº 143/2006, Cláusula Segunda.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes nos fundamentos do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de embargos de declaração e de apelação interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v.
Acórdão de ID 7185411
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TIM CELULAR S.A.
para reformar a
r.
sentença, tão somente para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa disposta no art. 85, § 3º, do CPC, iniciando-se em 10% sobre o proveito econômico obtido e assim, sucessivamente, conforme dispõe o art. 85, §5º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID
7237155
), o
ente público
embargante sustenta, em síntese: (i) o v.
A
córdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o recurso de apelação interposto pelo Estado, cuja peça foi protocolada às fls. 385/394 dos autos; (ii) também estaria omisso quanto à análise do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores envolvidos forem exorbitantes; (iii) o
A
córdão deixou de considerar decisões recentes do STF que indicam mitigação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, o que justificaria o sobrestamento do processo até a definição da controvérsia pela Suprema Corte; (iv) em face do valor elevado da causa (R$ 719.936,48) e da ausência de complexidade do feito, a fixação dos honorários deveria se dar por equidade, sob pena de ofensa à razoabilidade e à proporcionalidad
e.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, conferindo-se efeitos infringentes ao julgado, com o consequente provimento da apelação do Estado ou, subsidiariamente, com a fixação dos honorários advocatícios por equidade, ou ainda, com o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF.

C
ontrarrazões
no ID
11017652
pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

Da alegada omissão quanto à apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo:

Assiste razão ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, em momento algum a apelação do Estado do Espírito Santo foi apreciada.

Portanto, diante da omissão existente, dou provimento aos aclaratórios interpostos para sanar a omissão e apontada e, em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, passo, nesta ocasião, a analisar as razões do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do ES.

D
A REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de fls. 340/342, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls. 364/365, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, a qual julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por TIM S.A.

Condenou o réu ao pagamento de custas processuais (isentando-o em razão da lei) e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 3.000,00, com base no § 8º do artigo 85 do CPC, por considerar a causa simples e o valor que resultaria da aplicação do § 3º exorbitante.

Em suas razões recursais (fls. 702/711), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentou, em resumo, que: (a) que a autora somente estaria obrigada à entrega dos livros fiscais em formato eletrônico a partir de 01/11/2011, nos termos do Decreto Estadual n.º 2.151-R; (b) que a escrituração fiscal eletrônica referente a setembro de 2010, apresentada pela recorrida, não teria validade oficial e não poderia prevalecer sobre o livro físico, que foi devidamente autenticado; (c) que o DIEF possui natureza meramente informativa, não sendo suficiente para fins de escrituração fiscal ou apuração de tributos; (d) que a divergência de valores apurada pelo Fisco tem respaldo na legislação vigente à época e que não houve nos autos prova capaz de infirmar a legalidade da Notificação de Débito; (e) que a multa aplicada não possui caráter confiscatório, observando o princípio da legalidade e sendo fixada em percentual inferior a 100%.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a demanda, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso interposto.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação anulatória de débito fiscal movida por TIM S/A contra o Estado do Espírito Santo, buscando a anulação da Notificação de Débito n° 5005357-5. Essa notificação visava a cobrança de ICMS referente ao período de setembro de 2010, sob o argumento de que o valor pago pela empresa foi menor do que o apurado na escrituração fiscal.

Em sua petição inicial, a autora sustentou que a Notificação de Débito nº 5005357-5, lavrada em 25/07/2014, visando a cobrança de ICMS referente ao período de setembro de 2010, sob a alegação de pagamento a menor, baseou-se equivocadamente em seu livro fiscal físico.

Afirmou que, “equivocadamente, quando do início da fiscalização sofrida em 2014, um de seus prepostos entregou ao Fisco Estadual os livros fiscais físicos”, todavia desde 2008, em observância ao Decreto nº 2.151-R, a escrituração fiscal passou a ser realizada por meio digital, sendo injustificável que o Fisco Estadual ignorasse os arquivos digitais transmitidos tempestivamente em 14/10/2010 (DIEF – Documento de Informações Econômico-Fiscais).

Alegou que as inconsistências do livro físico foram corrigidas na escrituração fiscal eletrônica (DIEF), onde o ICMS devido no período, no valor de R$ 2.193.994,46, foi corretamente apurado e pago. Pugnou pela anulação da notificação de débito e, subsidiariamente, pela redução da multa aplicada, além da condenação do réu ao ressarcimento de custas processuais, custos com garantia do débito e honorários sucumbenciais.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação argumentando que a obrigatoriedade da escrituração eletrônica para a autora somente se iniciou em 01/01/2011, sendo o período fiscalizado (setembro de 2010) anterior a essa data. Defendeu que, à época, a entrega dos livros fiscais físicos era obrigatória e o único meio legal para apuração do imposto, e que a autora não trouxe provas capazes de desconstituir a apuração baseada no livro físico. Sustentou, ainda, a legalidade da multa aplicada.

Após devida instrução probatória, no laudo pericial o perito concluiu que a autora estava obrigada à apresentação da DIEF e poderia ter aderido facultativamente à EFD antes de 01/11/2011, além de constatar divergência entre o livro físico e o digital quanto aos valores de saída.

O Estado do Espírito Santo manifestou-se ponderando variadas inconsistências identificadas no laudo pericial.

Após a referida manifestação, a r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a nulidade da Notificação de Débito n° 5005357-5. O Magistrado de primeira instância entendeu que, embora a escrituração eletrônica não fosse obrigatória em outubro de 2010, a legislação previa sua apresentação facultativa e irretratável. Reconheceu a divergência entre os livros físico e digital, mas considerou provado que o valor do imposto foi integralmente recolhido pela empresa, conforme teria atestado o laudo pericial. Condenou o réu ao pagamento de custas processuais (isentando-o em razão da lei) e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 3.000,00, com base no § 8º do artigo 85 do CPC, por considerar a causa simples e o valor que resultaria da aplicação do § 3º exorbitante.

Pois bem.

O cerne da insurgência do Estado do Espírito Santo reside na validade da Notificação de Débito nº 5005357-5, lavrada com base nas informações constantes do livro fiscal físico da contribuinte, referente ao período de setembro de 2010.

O apelante sustenta, basicamente, que, à época, a escrituração física era a única legalmente exigida e que a autora não logrou êxito em afastar a presunção de legalidade de que goza o referido ato administrativo, especialmente porque a DIEF seria meramente informativa e a EFD não teria sido entregue para o período.

É princípio basilar do Direito Administrativo que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Essa presunção, embora relativa, impõe ao particular o ônus de provar a invalidade do ato. No âmbito tributário, o lançamento, como ato administrativo vinculado, também se reveste dessa presunção. Assim, a Notificação de Débito impugnada nos presentes autos é, em princípio, considerada válida e correta, cabendo à contribuinte, ora apelada, o encargo de produzir prova robusta capaz de desconstituir essa presunção.

Inicialmente, cumpre frisar que, distintamente do consignado na r. sentença proferida, o perito não se manifestou pela devida quitação do ICMS, tendo se limitado a asseverar que:

R: O valor apurado no mês 09/2010 foi de R$2.193.994,46 (dois milhões cento e noventa e três mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), e este foi devidamente recolhido pela empresa requerente, contudo as questões de mérito levam ao crivo do D. Juízo.

Conforme se depreende dos autos, o perito limitou-se a afirmar que o valor do ICMS devido — apurado pela própria contribuinte — foi efetivamente recolhido, sem, contudo, emitir qualquer juízo quanto à correção ou incorreção do montante apurado pela empresa.

Ato contínuo, efetivamente, como sustentado pelo Estado, a EFD (Escrituração Fiscal Digital) e a DIEF (Documento de Informações Econômico-Fiscais) são documentos distintos. Consoante salientado pelo i. Perito (fl. 44, vol. 2, parte 1), “
a empresa não estava obrigada à apresentação do livro eletrônico, contudo, poderia realizar de forma facultativa, e em caráter irretratável, contudo, em relação à DIEF, estava obrigada
”.

A EFD apenas passou a ser obrigatória para o contribuinte em questão a partir de 01/11/2011, embora, nos termos do Convênio ICMS nº 143/2006, poderia aderir à EFD de forma facultativa e irretratável, “
mediante
requerimento
dirigido à respectiva Secretaria de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação com vistas ao seu credenciamento, de acordo com a forma por ela estabelecida
”.

É, assim, certo que o Convênio ICMS nº 143/2006, que instituiu a EFD, previa em sua Cláusula Segunda a faculdade de adesão ao sistema pelos demais contribuintes, em caráter irretratável, mediante requerimento dirigido à respectiva Secretaria de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação, com vistas ao seu credenciamento, de acordo com a forma por ela estabelecida. A adesão facultativa, portanto, não era automática, dependendo de um ato formal do contribuinte: o requerimento de credenciamento.

Nesse contexto, é de se verificar que a apelada não apresentou qualquer prova de que tenha formalizado o requerimento de adesão facultativa à EFD para o período anterior a novembro de 2011. A simples utilização interna de sistema eletrônico ou a entrega da DIEF não configuram, por si só, a adesão formal e irretratável à EFD nos termos do Convênio ICMS nº 143/2006. A "Pesquisa II" apresentada pelo Estado indica que a empresa TIM CELULAR S/A somente encaminhou a EFD a partir de janeiro de 2011, o que reforça a ausência de sua utilização para o período de setembro de 2010.

Para o período de setembro de 2010, não sendo a EFD obrigatória e não tendo a apelada comprovado a adesão facultativa mediante requerimento, a escrituração fiscal legalmente válida e exigível era a realizada nos livros físicos. O fato de a apelada ter entregue o livro físico com informações que considera equivocadas não invalida a presunção de veracidade dessas informações para fins fiscais

Diante desse quadro, a apelada não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de legalidade e veracidade da Notificação de Débito nº 5005357-5. A apuração fiscal baseada no livro físico, que era o documento legalmente válido para a escrituração fiscal em setembro de 2010 na ausência de adesão formal à EFD, deve prevalecer. A mera alegação de erro no livro físico e a apresentação de informações em documento informativo (DIEF) não são suficientes para afastar a exigência do crédito tributário apurado com base na escrituração fiscal legalmente válida.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da Notificação de Débito nº 5005357-5.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão relativa à ausência de análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em relação ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Tendo em vista o provimento do presente apelo, inverto a sucumbência para condenar a TIM S.A ao pagamento das custas processuais. Com relação aos honorários, deve ser observado os termos do Acórdão de ID 7185411, proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pela TIM S.A, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do ES, no percentual mínimo de cada faixa disposta no art. 85, §3º, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,

com efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão relativa à ausência de análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Ato contínuo, em relação ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

CONHECER

do apelo e, no mérito,

DAR-
LHE
PROVIMENTO

para, reformando a r. sentença, julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial da Ação Anulatória de Débito Fiscal.
Outrossim, inverter o ônus de sucumbência na forma estabelecida pelo Relator.

Acompanho o voto de relatoria.